Tribunal: STJ
Processo: 5366655-61.2023.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 196913 - GO (2024/0137866-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ELTON DHONS CARVALHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAM MENEZES LIMA - DF036933
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO
DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Recurso ordinário em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 65d7ff8d-dfa3-4124-81b1-c804a7ed1a85

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 196913 - GO (2024/0137866-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ELTON DHONS CARVALHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAM MENEZES LIMA - DF036933
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO
DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Recurso ordinário em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
, com pedido de liminar, interposto
habeas corpus
por ELTON DHONS CARVALHO FERREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE GOIÁS, que denegou a ordem no
originariamente impetrado (HC
writ
n. 5366655-61.2023.8.09.0000).
A defesa do recorrente narra que ele foi condenado pela prática do delito de
latrocínio, sendo a sentença posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça local, em
[...]
razão de
não ter apreciado o pedido de reconsideração quanto à inquirição de uma
testemunha, bem como quanto aos pedidos de juntada aos autos de laudos periciais
que foram devidamente deferidos, violando sobremaneira o art. 93, inc. IX, da Carta
8 (fl. 224).
Magna de 198
Afirma que a segunda sentença condenatória também se encontra eivada
de nulidades, porque as determinações proferidas pelo Tribunal – apreciação do
pedido de reinquirição de uma testemunha e juntada dos laudos periciais – não foram
cumpridas e os atos decisórios foram publicados por meio de edital, mesmo com
advogado constituído nos autos, o que caracteriza nulidade absoluta, por violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Defende que, diante de tais vícios insanáveis, que serão discutidos na
revisão criminal, bem como da ausência de motivação da sentença condenatória para
Documento eletrônico VDA50089123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 18:07:46
Código de Controle do Documento: 060a38b7-bb73-4466-8e1b-849bd4d41cbe

o decreto de prisão (art. 93, IX, da Constituição Federal), é evidentemente ilegal
a prisão do recorrente, devendo, portanto, ser revogada.
Diz, ainda, que o réu possui bons antecedentes, endereço certo e emprego
fixo, destacando ter doença grave – portador de HIV –, possuindo direito à prisão
domiciliar.
Requer, assim, seja o recurso recebido, processado e remetido ao Eg.
Superior Tribunal de Justiça, para que provido a fim de reformar e/ou anular o v.
acórdão ora vergastado, para que o Recorrente seja colocado em liberdade, expedindo-
(fl. 240).
se o competente alvará de soltura
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 250/251.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso (fls. 258/259).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera.
Considerando que o pedido deduzido na petição delimita a pretensão e,
portanto, o objeto do recurso, verifica-se a total improcedência do pleito.
Com efeito, a prisão do recorrente decorre de sentença condenatória
transitada em julgado, ou seja, de título judicial definitivo, motivo pelo qual não se pode
falar em revogação da prisão preventiva, não existindo, portanto, qualquer ilegalidade
na expedição de mandado de prisão em seu desfavor.
Infere-se do pedido que o recorrente confunde a segregação cautelar com
pena definitiva.
Ora, como é cediço, com o efetivo trânsito em julgado da condenação, é
formado o título executivo judicial definitivo, restando superada a cautelaridade da
prisão, cuja expedição do mandado prisional constitui, em verdade, resultado lógico-
(HC n. 500.599/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1o/7/2019).
processual
De todo modo, cumpre observar que os temas aduzidos não podem ser
analisados diretamente por esta Corte, sendo indevida a utilização do recurso ordinário
como substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA50089123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 18:07:46
Código de Controle do Documento: 060a38b7-bb73-4466-8e1b-849bd4d41cbe

Ante o exposto,
ao recurso ordinário em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50089123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 18:07:46
Código de Controle do Documento: 060a38b7-bb73-4466-8e1b-849bd4d41cbe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 196.913 / GO
Número Registro: 2024/0137866-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
200701152910 536665561 53666556120238090000 70006865620229090168
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELTON DHONS CARVALHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAM MENEZES LIMA - DF036933
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - PRISÃO DECORRENTE
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: 67bd959a-bd72-400c-bf8f-7f8f0bc202fc